Tribunal: TJPA
Processo: 0019167-28.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM FAVOR DOS APELANTES - IMPROVIDO - É VEDADA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA - PREJUDICADO - O JUÍZO A QUO SEQUER APLICOU A REFERIDA MAJORANTE EM DESFAVOR DOS APELANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM FAVOR DOS APELANTES: Inicialmente, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões. Precedentes do STF.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência das atenuantes reconhecidas em favor dos apelantes a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão destes já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:Resta prejudicado o presente pleito, quando o Juízo a quo sequer reconheceu a aplicação da referida majorante em desfavor dos apelantes, logo, não havendo o que se falar em seu afastamento.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0019167-28.2017.8.14.0006
APELANTES:
JEFERSON CLEITON PANTOJA SANTOS e JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM FAVOR DOS APELANTES - IMPROVIDO - É VEDADA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA - PREJUDICADO - O JUÍZO
A QUO
SEQUER APLICOU A REFERIDA MAJORANTE EM DESFAVOR DOS APELANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM FAVOR DOS APELANTES:
Inicialmente, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões. Precedentes do STF.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência das atenuantes reconhecidas em favor dos apelantes a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão destes já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:
Resta prejudicado o presente pleito, quando o Juízo
a quo
sequer reconheceu a aplicação da referida majorante em desfavor dos apelantes, logo, não havendo o que se falar em seu afastamento.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0019167-28.2017.8.14.0006
APELANTES:
JEFERSON CLEITON PANTOJA SANTOS e JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JEFERSON CLEITON PANTOJA SANTOS
e
JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/12/2017, por volta das 06h30min, a vítima SILVANE DO SOCORRO caminhava em via pública, em direção à parada de ônibus, na Avenida Martinho Monteiro com a Rua São José, no Distrito de Murinim, Benevides/PA, quando foi abordada pelos denunciados
JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
e
JEFERSON CLEITON PANTOJA SANTOS
, que, mediante grave ameaça, eis que com uso de arma branca, tipo faca, subtraíram o seu telefone celular marca Samsung Dual Core. Posteriormente, utilizando o mesmo modus operandi, atuando com desígnios autônomos, os autores do fato abordaram a vítima Adenildo de Sousa, que transitava pelo mesmo perímetro, e subtraíram a quantia de R$48,00 (quarenta e oito reais) e 01 (um) aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

Outrossim, no mesmo dia e em horário aproximado dos fatos narrados, a vítima Tiago Ramires caminhava em via pública, especificamente na Rua do Fluminense, quando foi abordada pelos denunciados, que mediante grave ameaça exercida por uma faca, anunciaram o assalto e subtraíram o celular da vítima, modelo IPhone, evadindo-se do local logo após. O fato foi comunicado a uma equipe de policiais, que de posse das características dos autores do crime, saíram em diligências no intuito de localizá-los, encontrando-os na Rua do Fluminense, ocasião em que procederam abordagem e revista pessoal, sendo encontrado 02 (dois) aparelhos celulares com o denunciado Jackson, enquanto outro estava na posse do denunciado Jeferson, os quais pertenciam e foram devolvidos às vítimas.

Narra ainda que as vítimas, na Delegacia de Polícia, reconheceram sem titubear, os denunciados como sendo os autores do crime em apuração, bem como os denunciados confessaram em fase inquisitiva a autoria do crime que lhes é imputado, narrando com detalhes todo o
iter criminis
, destacando que são irmãos, e que a arma utilizada no crime foi jogada fora, bem como que venderiam os telefones celulares subtraídos pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), para qualquer pessoa que tivesse dinheiro.

A denúncia fora recebida em 06/02/2018. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 68/75-v)

Inconformados,
JACKSON CLAYTON PANTOJA SANTOS
e
JEFERSON CLEITON PANTOJA SANTOS
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 80), com razões recursais às fls. 88/93.

Aduz a defesa dos apelantes, em suma, que a pena de ambos os apelantes devem ser reduzidas na segunda fase da dosimetria da pena, em razão das atenuantes reconhecidas em favor destes, ainda que a pena destes seja conduzida para aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Por fim, pleiteia a defesa que seja afastada a majorante referente à arma de fogo em relação aos apelantes.

Às fls. 94/99, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 100)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 104/107)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM FAVOR DOS APELANTES

Inicialmente, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência das atenuantes reconhecidas em favor dos apelantes a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão destes já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Resta prejudicado o presente pleito, quando o Juízo
a quo
sequer reconheceu a aplicação da referida majorante em desfavor dos apelantes, logo, não havendo o que se falar em seu afastamento.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator